Tribunal: TJES
Processo: 5012670-90.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012670-90.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RECORRIDO: JARDEL CAVAZZANA ZORZANELLI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1). A controvérsia versa sobre modificação de itinerário de viagem dos autores, com antecipação da viagem de retorno (Aracaju x Vitória) em um dia. Narram os requerentes que a antecipação se deu de maneira unilateral e que não conseguiriam embarcar no novo voo, cuja data e horário foram definidos pela ré à revelia dos autores. Alegam, ainda, que não conseguiram resolver administrativamente o problema, apesar de o voo original ter acontecido normalmente. Relatam que, diante da ausência de outras opções, tiveram de desembolsar o valor de R$5.690,94 por novas passagens. Requerem a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

(2). A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a parte ré a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, além de determinar a restituição do valor de R$ 5.690,94 (cinco mil, seiscentos e noventa reais e noventa e quatro centavos) referente às novas passagens aéreas adquiridas em outra companhia, a título de indenização por danos materiais.

(3). A parte ré, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dos autores. Por sua vez, em contrarrazões, os autores almejam a manutenção do ato sentencial.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(5). Apesar de a parte ré alegar que os voos foram cancelados/alterados por motivo de reestruturação da malha aérea, e que os autores foram devidamente informados de tal alteração, constata-se a ausência de apresentação de documentos técnicos que comprovem o ocorrido, evidenciando a falha, no particular, do ônus probante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

(6). A ré, no particular, deixou de prestar informações necessárias aos consumidores, o que gerou gastos imprevistos e abalo psicológico nos autores. A alteração do voo afeta todo o planejamento da viagem. No caso em tela, houve, ainda, a impossibilidade de viajar com as passagens já compradas, pois não foram oferecidas opções de voo que atendessem as necessidades dos autores.

(7). A situação, por si, implica na reanálise da viagem, envolvendo, a partir das alterações do transporte aéreo, acréscimos financeiros com despesas não previstas e também preocupações relacionadas aos compromissos profissionais dos requerentes. Não se pode desconsiderar, para além de todo o narrado, que a realocação de voo foi oferecida apenas para um dia antes do planejamento inicial dos autores, o que os forçou a adquirirem passagens de outra companhia aérea para que, assim, pudessem retornar na data originariamente prevista, de modo a cumprirem seus compromissos profissionais. O voo restou alterado unilateralmente, o que, como visto, tem-se por incontroverso. A responsabilidade é incontestável. Configurada, pois, a falha na prestação do serviço, de sorte a atrair a responsabilidade objetiva da requerida pela reparação dos danos experimentados pelos consumidores (CDC, arts. 7º e 14, "
caput
"). Logo, se torna impositiva a obrigação de reparar os danos materiais.

(8). Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral. Nesse sentido, por todos, “O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021). Em relação à quantificação do dano moral, deve ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(9). Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(10). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)